Tribunal: TJPA
Processo: 0802621-65.2022.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802621-65.2022.8.14.0012

APELANTE: ELTON JOHN CORREA PINHEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP. OUTROS MEIOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO
. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA EVIDENCIADAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUTORIA CONFESSADA EM JUÍZO. DECOTE DAS MAJORANTES. COMPROVADA A PRÁTICA DO DELITO POR MAIS DE UMA PESSOA.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. REPRIMENDA FINAL SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa, objetivando
, preliminarmente, a nulidade por reconhecimento pessoal sem observância do art. 226, do CPP e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente,
a desclassificação para o crime de furto, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, o decote das majorantes,
a
modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 08 (oito) questões em discussão: (i) saber se eventual reconhecimento pessoal em desacordo com o art. 226, do CPP implica em nulidade processual; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação; (iii) saber se deve ser desclassificado o crime em comento para o de furto simples; (iv) saber se está adequada a fixação da pena-base em
quantum
acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; (v) saber se é devida a aplicação da atenuante do art. 65, III,
d
, do CP; (vi) saber se é cabível o afastamento das majorantes relativas ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo; (vii) saber se é possível a fixação de regime prisional mais brando; e, (viii) saber se a ausência de menção expressa a dispositivos legais impede o prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há que se falar em nulidade processual por ausência de reconhecimento formal, pois a
autoria
delitiva restou comprovada a partir de outros elementos de prova produzidos na fase judicial, no caso, os depoimentos da vítima e de testemunhas, todos coerentes entre si. Precedente do C. STJ.

4. Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega e depoimento judicial da vítima, devidamente corroborado pela prova testemunhal colhida em juízo, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório e, ainda, do pleito desclassificatório, uma vez que também restou evidenciada a grave ameaça ou violência na ação delituosa (uso de arma de fogo). Precedentes jurisprudenciais.

5. Escorreita
a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, pois desfavorável ao apelante os vetores antecedentes (
sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0001443-83.2017.8.14.0079)
e
circunstâncias do crime (se “disfarçou” de cliente para praticar o roubo a uma farmácia, surpreendendo a vítima). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

6. Imperiosa a aplicação da circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, já que o recorrente confessou a prática delitiva em seu interrogatório judicial.

7. Majorante do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo comprovadas nos
autos por meio da prova oral coligida, mormente a confissão judicial do réu, ainda que o armamento não tenha sido apreendido e periciado. Inteligência da Súmula 14, do TJ/PA.

8. Em razão do
quantum
definitivo de reprimenda imposto ao apelante, imperiosa a manutenção do regime inicial fechado,
ex-vi
do art. 33, §2º,
a
, do CP.

9. Prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores que restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais ou constitucionais tido por violados.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer-se a atenuante da confissão espontânea, ficando a pena definitiva do réu em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso,
apenas para reconhecer-se a atenuante da confissão espontânea, ficando a pena definitiva do réu em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ELTON JOHN CORREA PINHEIRO, termo no ID – 17067004,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1ª Vara da Comarca de Cametá (ID - 17066966), que, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, o condenou à pena de
15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 158 (cento e cinquenta e oito) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 17067010), requer, preliminarmente, a nulidade por reconhecimento pessoal sem observância do art. 226, do Código de Processo Penal e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente,
a desclassificação para o crime de furto, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal,
o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, o decote das majorantes,
a
modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (ID – 17067013), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para que seja redimensionada a pena-base imposta (ID – 17762064), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE
NULIDADE POR RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP.

Alega a defesa que os reconhecimentos pessoais formulados nos autos do inquérito policial (IDs – 17066840 a 17066842), não obedeceram às regras do art. 226, do Código de Processo Penal
[1]
, o que, de fato, não se pode negar, porém, ainda assim, não há como acolher esta preliminar. Explico.

Em que pese tal inobservância, já que os referidos reconhecimentos se deram, em um primeiro momento, na fase extrajudicial, vê-se que, posteriormente,
durante a instrução criminal, foram produzidos outros meios de prova corroborando àqueles colhidos na fase inquisitorial
, no caso, depoimentos da vítima e testemunhas.

Desta feita, considerando que a autoria delitiva não foi comprovada apenas pelos autos de reconhecimento de pessoa perante a autoridade policial, mas também a partir de outros elementos probatórios colhidos em juízo, todos coerentes entre si, não há que se falar em nulidade processual por ausência de reconhecimento formal.

É a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – CP. ROUBO SIMPLES. AUTORIA DO DELITO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO.
ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
O acórdão recorrido concluiu pela autoria do delito imputado ao recorrente com base nos depoimentos dos policiais colhidos em juízo, destacando que, a partir das características físicas informadas, o réu foi preso e localizado pela polícia nas proximidades do local do fato e na posse do celular roubado, tendo sido reconhecido pela vítima
. As circunstâncias fáticas delineadas infirmam objetivamente a alegação da defesa, segundo a qual a sentença condenatória estaria embasada no reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.132.065/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06/06/2023) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal.

Extrai-se da denúncia (ID – 17066846) o que segue:

“Extrai-se dos autos em anexo que, no dia 21 de setembro de 2022, por volta de 08h30min, na Rua Coronel Raimundo Leão, nº 1276, Bairro de Brasília, nesta Comarca de Cametá, os denunciados ARNALDO DE LIMA CARVALHO e ELTON JOHN CORREA PINHEIRO, subtraíram para si mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo calibre 38, o valor em espécie de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) e 07 (sete) pares de sandálias havaianas, após renderem MARIA EUNICE PRESTES RODRIGUES, proprietária da DROGARIA FARMANICE. Para empreenderem fuga, utilizaram uma motocicleta com adulteração de sinal identificador de veículo automotor, estando a placa original coberta por uma segunda placa.

No dia dos fatos, ELTON JOHN, em companhia do acusado ARNALDO, estavam passando pela Rua Coronel Raimundo Leão, quando viram a farmácia DROGARIA FARMANICE aberta e decidiram que ali seria realizado o roubo.

Ato contínuo, ELTON JOHN, em posse de uma arma de fogo, adentrou no estabelecimento e pediu o dinheiro do caixa e o celular da vítima, tendo esta lhe recusado a entregar o aparelho celular. Logo o denunciado subtraiu o valor de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), e 07 (sete) pares de sandálias havaianas.

Após subtração da res furtiva o denunciado ELTON JOHN saiu do local, na companhia de seu comparsa ARNALDO, o qual ficou aguardando em frente ao estabelecimento e era o responsável por pilotar a motocicleta para fugirem.

Diante dos fatos, a vítima MARIA EUNICE acionou a polícia militar e informou sobre o ocorrido. Imediatamente a guarnição empreendeu diligências, e acionaram o serviço de inteligência, o qual através de imagens de câmeras de segurança do local do crime, conseguiram identificar e localizar o denunciado ELTON JOHN.

Na residência de ELTON JOHN foi apreendida a motocicleta usada pela dupla de criminosos, se tratando de uma motocicleta Yamaha factor, cor preta, placa original JWE2908, sendo instalada uma segunda placa modelo Mercosul NSS3153, a fim de dificultar a identificação dos autores do crime.

Perante a autoridade policial, em seu Auto de Qualificação e Interrogatório, o denunciado ELTON JOHN confessou os fatos a si imputados, narrando que o veículo utilizado no roubo pertencia à sua genitora, e que a arma seria de ARNALDO, assim como a placa falsa. Informou ainda que foi o responsável por entrar no estabelecimento e subtrair os objetos, enquanto ARNALDO ajudou na fuga, pilotando a motocicleta.

Por sua vez, ao ser interrogado, ARNALDO também confessou a prática delituosa, e confirmou as informações ditas por ELTON JOHN, acrescentando somente que não foi ele quem colocou a placa falsa na motocicleta. (...).”

O acusado, ora apelante, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas dos arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I, e 311, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente quanto ao crime de roubo majorado (ID - 17066966), contra à qual foi interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

2 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO.

Não assiste razão à defesa
.

Isto porque, a
materialidade do fato
está devidamente comprovada nos autos, mormente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, todos constantes do ID – 17066817, e auto de entrega (ID – 17066818).

De igual modo, a
autoria delitiva
restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral colhida durante a instrução criminal, especialmente a confissão do recorrente.

Em juízo, a vítima MARIA EUNICE PRESTES RODRIGUES relatou que, no dia do fato, estava na Drogaria Farma Nice, seu local de trabalho, quando, por volta de 08h15m, o réu entrou no estabelecimento como um cliente normal, pegou um par de sandálias havaianas e se dirigiu ao caixa para, aparentemente, pagar o objeto, porém, chegando lá, mostrou uma arma de fogo a ela e anunciou o assalto, subtraindo a quantia aproximada de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), além de vários pares de sandálias. Disse, ainda, que, o apelante, por diversas vezes, fez menção de atirar e estava acompanhado de um comparsa, o qual usava um capacete e aguardava do lado de fora em uma motocicleta, bem como que passou as imagens da câmera de segurança à policial, que conseguir prender o criminoso no mesmo dia, encontrando com ele algumas das sandálias que haviam sido roubadas.

Tal relato foi corroborado, em juízo, pelo depoimento da testemunha ILDA LENE DOS SANTOS, a qual declarou ter visto quando o recorrente chegou no estabelecimento comercial, abordou a ofendida, ameaçou fazer um disparo contra ela e subtraiu todo o dinheiro que estava no caixa, além de alguns pares de sandálias havaianas, bem como pelos depoimentos das testemunhas PAULO AFONSO DINIZ MORAES e ELVYS PACHECO MAGALHÃES, policiais militares que participaram da prisão do réu, os quais aduziram ter encontrado na residência dele alguns pares de sandália subtraídos e a motocicleta usada para praticar o delito em questão, que, inclusive, continha sinais de adulteração, e que, na ocasião, o apelante confessou o crime e asseverou que o seu comparsa havia ficado com a arma utilizada.

Nota-se que a
narrativa dos fatos apresentada pela vítima se mostrou congruente e harmônica com as demais provas dos autos
, sobretudo a prova testemunhal colhida na instrução processual, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa, lembrando, ainda, que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra do(a) ofendido(a) é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese.

Registre-se, ainda, que o C. STJ
[2]
firmou orientação no sentido de que o
depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação
, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

Portanto, não há que se falar em acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório, já que comprovado o uso de grave ameaça ou violência na ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA COMPROVADA - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA - EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA
- ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de roubo a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2.
A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, deve assumir relevante valor probatório, sobrepujando a isolada negativa do acusado
.

3. Não há ofensa ao art. 155, do CPP, se a vítima faleceu antes da realização da instrução processual, mas suas declarações extrajudiciais puderam ser confirmadas pela versão exposta pelos policiais militares.

(...)

5. Recurso desprovido.”
(TJ/MG, 0019291-10.2019.8.13.0607, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Valladares do Lago, j. 18/09/2024).

“APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA.
ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS SECUNDÁRIAS. IRRELEVÂNCIA.
Deve ser mantida a sentença condenatória quando as provas dos autos demonstram a materialidade e autoria delitivas relacionadas ao crime de roubo majorado
pelo concurso de pessoas. Inviável o acolhimento da tese de violação ao artigo 155, do Código de Processo Penal, em hipótese na qual o reconhecimento do réu feito pela vítima e pela testemunha presencial na fase inquisitiva foi, posteriormente, confirmado em Juízo.
Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância à palavra da vítima, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos
. Pequenas inconsistências nos depoimentos prestados pela vítima não têm o condão de afastar a credibilidade do seu relato, especialmente, quando a dinâmica dos fatos restou elucidada e as divergências indicadas referem-se a circunstâncias secundárias, que não influenciam na caracterização do crime.”
(TJ/DF, 0003581-80.2016.8.07.0005, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Esdras Neves, j. 12/09/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Renan Rodrigues da Silva foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, por roubo majorado, conforme art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal porque, em concurso com outro indivíduo, subtraiu um celular da vítima Carmen Lúcia Curado da Silva, mediante grave ameaça.

(...)

III. Razões de Decidir

3. A prova é contundente, com relatos coerentes da vítima e testemunhas, além da confissão do réu em fase policial.

4.
A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos de policiais e a palavra da vítima em crimes patrimoniais, reforçando a condenação por roubo
.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por roubo majorado é mantida diante da prova robusta de autoria e materialidade. 2.
Comprovadas a violência e a grave ameaça, bem como a coutoria, inviável a desclassificação para furto e o afastamento da majorante do concurso de agentes
(...).”
(TJ/SP, 1518810-07.2024.8.26.0228, 3ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Marcia Monassi, j. 14/02/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO MAJORADO
-

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO QUALIFICADO E RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO - INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.

-
Comprovado que a subtração se deu mediante violência ou grave ameaça, capaz de reduzir, ou até mesmo suprimir, a capacidade de reação da vítima, inviável a desclassificação da conduta para o delito de furto
, bem como o reconhecimento da benesse do furto privilegiado.”
(TJ/MG, 0083063-08.2013.8.13.0105, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marco Antônio de Melo, j. 08/10/2024) (grifo nosso)

3 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo, de fato,
desfavoráveis ao recorrente os vetores ANTECEDENTES
(sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0001443-83.2017.8.14.0079)
e CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
(réu que se “disfarçou” de cliente para praticar o roubo a uma farmácia, surpreendendo a vítima).

Assim, nos termos da
Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[3]
, é
imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal
, isto é, no
quantum
de 08 (oito) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, valendo dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[4]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

4 - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.

Procedente
, uma vez que, como suso mencionado, o apelante confessou a prática delitiva em seu interrogatório judicial.

Logo,
aplicando o art. 65, III,
d
, do CP, reduzo a reprimenda em 01 (um) ano
, ficando a mesma, na segunda fase da dosimetria, em 07 (sete) anos de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, ante a inexistência de outras circunstâncias atenuantes.

5 -
DECOTE DAS MAJORANTES.

Improcedente
, haja vista que as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo restaram plenamente comprovadas pela prova oral colhida durante a instrução criminal, sobretudo a confissão do recorrente.

Nesse particular, destaca-se que, ainda que o armamento não tenha sido apreendido e periciado, como, aliás, se deu
in casu
, o seu uso pode ser comprovado por outros meios de prova, como, por exemplo, depoimentos colhidos em juízo.

É o entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, a saber:

“
SÚMULA Nº 14:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Estando preservado o reconhecimento das aludidas majorantes,
redimensiono a pena definitiva do réu para 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

6 - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO.

Considerando o
quantum
de pena imposta definitivamente ao apelante,
deve ser preservado o regime inicial fechado
, à luz do
art. 33, §2º,
a
, do CP
.

7 – PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso,
apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, ficando a pena definitiva do réu em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa.

É como voto.

[1]

Art. 226
. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I
- a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida
;
Il
- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
;
III
- se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV
- do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

[2]

STJ, AREsp 2.419.814 / MG, Quinta Turma, Rel.ª
Min.ª Daniela Teixeira, j. 08/04/2025.

[3]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[4]
STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

Belém, 26/08/2025